Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-08.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratadas que se mostram excessivas e muito se distanciam da prática média de mercado - Abusividade reconhecida - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratadas que se mostram excessivas e muito se distanciam da prática média de mercado - Abusividade reconhecida - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Dever do réu de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, na forma dobrada, já que tal conduta implica em má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Contrato quitado, não havendo valores devidos para autorizar qualquer compensação - Honorários fixados por equidade em R$ 2.500,00, considerando o valor e a natureza da causa, sua importância para as partes, a atuação do causídico inclusive na esfera recursal e a remuneração proporcional de seu trabalho - Recurso da autora provido, para fixar a verba honorária por equidade em R$ 2.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC) e recurso do réu desprovido.